Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO –GMOV. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDOR LOTADO NO COMPLEXO PRISIONAL DA PAPUDA. ARÉA RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO MAIOR PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento das gratificações GAB no percentual de 20% e GMOV no percentual de 15% (art. 2o, II, e § 3o, I, da Lei 318/92), enquanto lotada no Complexo Penitenciário da Papuda – Penitenciária do Distrito Federal e pagar à parte Autora as quantias de R$ 1.222,00 (um mil duzentos e vinte e dois reais) a título de GMOV e R$ 2.444,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) a título de GAB, valores pertinentes ao período compreendido entre julho e outubro de 2020, bem como eventuais parcelas vincendas, até efetiva implementação. Em seu recurso sustenta que a parte autora não faz jus à GAB e à GMOV nos percentuais requeridos, tendo em vista a não comprovação da lotação em “postos de saúde rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal” nem em “postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas nas Administrações Regionais de Brazlândia e de Planaltina”.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões foram apresentadas (ID 27692919).
III. Na hipótese dos autos não se discute o pagamento da Gratificação de Movimentação (GMOV) a servidor que reside em outra unidade da Federal, mas sim, se a lotação da servidora está localizada em zona rural.
IV. A parte recorrida exerce o cargo efetivo na UBS no 15, lotado no Complexo Prisional da Papuda, localizada na Área Rural de Uso Controlado de São Sebastião/DF.
V. Nos termos dos artigos 1o a 3o da Lei Distrital no 318/1992, a parte recorrida faz jus ao recebimento das gratificações GAB e GMOV nos percentuais de 20% (vinte por cento) e de 15% (quinze por cento), respectivamente, tendo em vista que a sua área de lotação seria considerada rural, conforme já se manifestou o colegiado da 3a Turma Recursal deste Tribunal de Justiça: O Complexo Prisional da Papuda está localizado em área rural, conforme disposto no Ofício no 710/2015 NUGET/GAB/RAXIV, expedido por órgão da Secretaria de Estado de Gestão do Território, declarando que os Presídios CIR, CDP, PDF I e PDF II encontram-se localizados na Área Rural de Uso Controlado de São Sebastião/DF. Precedente: (Acórdão n.1004161, 07302962220158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 23/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Distrito Federal x José Ricardo Lapa da Fonseca).
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.